Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-45.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003772-45.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

APELADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, JACQUES GRIFFEL, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, MARJORIE JAKOBY WINIK, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MULTICON ENGENHARIA LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA em face do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ente público para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória.

A primeira Embargante (Multicon) alega que o acórdão violou a coisa julgada e a preclusão, enquanto o segundo Embargante (Estado da Bahia) aponta omissão quanto à não aplicação da Teoria da Causa Madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão dupla em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) para julgar de imediato o mérito da querela nullitatis; e (ii) saber se o julgado padece de vício ao reafirmar o cabimento da Ação Declaratória de Nulidade em detrimento da Ação Rescisória, supostamente afrontando a coisa julgada material e a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão na não aplicação da Teoria da Causa Madura. O Acórdão fundamentou expressamente que a questão fática central — a titularidade do imóvel à época da expropriação em face da operação de cláusula resolutiva — carece de dilação probatória, sendo indispensável o retorno dos autos à origem para garantir o contraditório e a ampla defesa. A rejeição fundamentada de uma tese não se confunde com omissão.

Inexiste vício no julgado quanto à adequação da via processual eleita. O Acórdão enfrentou diretamente a tese da preclusão e da coisa julgada, assentando, com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.015.133/MT) e do Supremo Tribunal Federal (RE 1010819 PR), que a alegação de desapropriação de bem público configura vício transrescisório que não se convalida com o tempo, autorizando o manejo da
querela nullitatis insanabilis
a qualquer tempo. As alegações da primeira Embargante (Multicon) revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada e buscam, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade estranha aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e, no mérito, rejeitados para manter integralmente o Acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº
8003772-45.2020.8.05.0250
, em que figuram como Embargantes
MULTICON ENGENHARIA LTDA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargados os mesmos.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.